Tribunal: TJSP
Processo: 1092035-60.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Seguro – Seguradora sub-rogada nos direitos de segurado – Ação de regresso contra concessionária de serviço de distribuição de energia elétrica – Sentença de procedência - Direito de regresso amparado no art. 786 do Código Civil e na Súmula n. 188 do Col. STF – Responsabilidade objetiva da concessionária, por força do art. 37, § 6o, da Constituição Federal – Exclusão por motivo de força

Ementa:
Seguro – Seguradora sub-rogada nos direitos de segurado – Ação de regresso contra concessionária de serviço de distribuição de energia elétrica – Sentença de procedência - Direito de regresso amparado no art. 786 do Código Civil e na Súmula n. 188 do Col. STF – Responsabilidade objetiva da concessionária, por força do art. 37, § 6o, da Constituição Federal – Exclusão por motivo de força maior ou caso fortuito – Sobrecarga de energia elétrica causada por descargas atmosféricas (raios) – Acontecimento da natureza, estranho ao serviço de distribuição de energia elétrica – Força maior caracterizada – Excludente da responsabilidade objetiva da ré – Ilação com respaldo na prova documental – Recurso da ré provido e ônus de sucumbência a cargo da autora, os honorários advocatícios arbitrados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do novo CPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000617576
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1092035-60.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL, é apelado ALFA
SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso, com observação. V. U. Declaram voto vencedor o 2o e o 3o Juiz.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
CERQUEIRA LEITE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 35.182
APEL.No: 1092035-60.2017.8.26.0100
COMARCA: São Paulo
APTE. : Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL
APDO. : Alfa Seguradora S/A.
Seguro Seguradora sub-rogada nos direitos de segurado
Ação de regresso contra concessionária de serviço de
distribuição de energia elétrica Sentença de procedência -
Direito de regresso amparado no art. 786 do Código Civil e na
Súmula n. 188 do Col. STF Responsabilidade objetiva da
concessionária, por força do art. 37, § 6o, da Constituição
Federal Exclusão por motivo de força maior ou caso fortuito
Sobrecarga de energia elétrica causada por descargas
atmosféricas (raios) Acontecimento da natureza, estranho ao
serviço de distribuição de energia elétrica
Força maior
caracterizada Excludente da responsabilidade objetiva da ré
Ilação com respaldo na prova documental Recurso da ré
provido e ônus de sucumbência a cargo da autora, os
honorários advocatícios arbitrados por apreciação equitativa
(art. 85, § 8o, do novo CPC).
A
r.
sentença
de
fls.
221/229,
cujo
relatório fica incorporado, julgou procedente a pretensão
da autora nos autos de ação de regresso de ressarcimento
de danos, pagos a segurado que teve aparelhos
eletroeletrônicos danificados em virtude de oscilações no
fornecimento de energia elétrica devido a descargas
atmosféricas, condenando a ré ao pagamento do principal de
R$ 7.500,00, atualizado desde o desembolso e acrescido de
juros de mora, de 1% ao mês, desde a citação, mais os ônus
de sucumbência.
Inconformada, a ré interpõe recurso de
apelação, arguindo a nulidade da r. sentença por cerceamento de provas, sobretudo testemunhal, e ao
rejeitar a arguição de inépcia da petição inicial diante
da falta de prova essencial, tal seja, o pagamento da
indenização ao segurado, e a falta de interesse
processual, se não foi deduzido pedido administrativo de
ressarcimento. No mais, questiona a sua legitimidade,
insinuando que os aparelhos foram danificados por outro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
motivos e, não preservados, inviabilizam o exame pericial
sobre a causa das avarias, sendo ela a precipitação de
chuvas e raios (descargas atmosféricas). Evoca a Resolução
Normativa
da
ANEEL
n.
414/10,
que
disciplina
o
ressarcimento em face da prova do nexo de causalidade, e
cogita da responsabilidade do usuário pelas instalações
elétricas internas do respectivo imóvel, eximindo-se pelo
fato de não ter sido identificada a causa direta da
interrupção do serviço. De resto, impugna a indenização
pelos danos materiais, podendo ser de valor maior do que o
efetivo prejuízo.
Recurso respondido com novos documentos, à
ré foi facultado que se manifestasse, o que ela fez a fls.
333/334.
É o relatório.
No caso em reexame a autora indenizou o
segurado Reynaldo Pacci Junior em virtude de contrato de
seguro e danos a eletroeletrônicos causados por oscilações
de energia elétrica e descargas atmosféricas.
Subrogada nos direito do segurado, a autora
pleiteia o ressarcimento de R$ 7.500,00, pois, em tese, a
ré é responsável, com amparo na Súmula n. 188 do Col. STF,
“verbis”: "O segurador tem ação regressiva contra o
causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o
limite previsto no contrato de seguro”.
O art. 786 do Código Civil estatui que:
"Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites
do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem
ao segurado contra o autor do dano”.
A controvérsia está em dirimir o nexo de
causalidade entre os eventos imputados à ré e os danos aos
aparelhos eletroeletrônicos e, pois, a excludente de
responsabilidade.
Dúvida não há de que a responsabilidade da
ré é objetiva e emana do art. 37, § 6o, da Constituição
Federal, na medida em que, na forma do art. 175 da mesma
Carta e da Lei n. 8.987/95, é concessionária de serviço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
público de distribuição de energia elétrica.
José Afonso da Silva, ao traçar a evolução
histórica da responsabilidade civil da Administração,
ensina que: “Agora a Constituição vai além, porque
equipara, para tal fim, à pessoa jurídica de direito
público aquelas de direito privado que prestem serviços
públicos (como são as concessionárias, as permissionárias
e as autorizatárias de serviços públicos), de tal sorte
que os agentes (presidentes, superintendentes, diretores,
empregados em geral) dessas empresas ficam na mesma
posição dos agentes públicos no que tange à
responsabilidade de danos causados a terceiros. Não se
cogitará da existência ou não de culpa ou dolo do agente
para caracterizar o direito do prejudicado à composição do
prejuízo, pois a obrigação de ressarci-lo por parte da
Administração ou entidade equiparada fundamenta-se na
doutrina
do
risco
administrativo.
(...)
O
terceiro
prejudicado não tem que provar que o agente procedeu com
culpa ou dolo, para lhe correr o direito ao ressarcimento
dos danos sofridos. A doutrina do risco administrativo
isenta-o do ônus de tal prova, basta comprove o dano e que
este tenha sido causado por agente da entidade imputada. A
culpa ou dolo do agente, caso haja, é problema das
relações funcionais que escapa à indagação do prejudicado.
Cabe a pessoa jurídica acionada verificar se seu agente
operou culposa ou dolosamente para o fim de mover-lhe ação
regressiva
assegurada
no
dispositivo
constitucional,
visando a cobrar as importâncias despendidas com o
pagamento
da
indenização”
(“Curso
de
Direito
Constitucional Positivo”, Ed. Malheiros Editores, 2011,
34a ed., págs. 675-676).
Silvio Rodrigues não discrepa e acrescenta
que: “A idéia é de uma responsabilidade sem culpa, e a
clareza do texto afasta, na verdade, qualquer dúvida ou o
mister
de
maiores
desenvolvimentos.
O
legislador
constituinte quis assegurar à vítima de atos danosos de
funcionários do Estado o devido ressarcimento. Essa
responsabilidade abrange as pessoas jurídicas de direito
privado que exerçam funções delegadas do poder” (“Direito
Civil Responsabilidade Civil” Ed. Saraiva, 1983, 7a ed.,
volume IV, pág. 93).
O dispositivo constitucional estabelece que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não há necessidade de prova da culpa, mas do dano, uma vez
que adotou claramente a teoria do risco administrativo, ou
seja, a responsabilidade pelos danos causados pelo fato do
serviço, somente elidida na hipótese de caso fortuito,
força maior ou culpa exclusiva da vítima.
Assim vem julgando o Col. STJ:
“RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. TRANSMISSÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA. ATIVIDADE DE ALTA PERICULOSIDADE. TEORIA DO
RISCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONSERVAÇÃO INADEQUADA
DA REDE DE TRANSMISSÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CULPA
DA EMPRESA RECONHECIDA PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A empresa que desempenha atividade de
risco e, sobretudo, colhe lucros desta, deve responder
pelos danos que eventualmente ocasione a terceiros,
independentemente da comprovação de dolo ou culpa em sua
conduta.
2. Os riscos decorrentes da geração e
transmissão de energia elétrica, atividades realizadas em
proveito da sociedade, devem, igualmente, ser repartidos
por todos, ensejando, por conseguinte, a responsabilização
da coletividade, na figura do Estado e de suas
concessionárias, pelos danos ocasionados.
3. Não obstante amparar-se na Teoria do
Risco, invocando a responsabilidade objetiva da concessionária, a instâncias ordinárias também
reconheceram existência de culpa em sua conduta: a queda
de fios de alta tensão era constante na região, mesmo
assim a empresa não empreendeu as necessárias medidas de
conservação da rede, expondo a população a risco
desnecessário...” (REsp 896.568/CE, rel. Min. Luis Felipe
Salomão, 4a Turma, j. 19.5.09, DJe 30.6.09).
A Resolução n. 414/2010 da Agência Nacional
de Energia Elétrica
ANEEL, que estabelece as condições
gerais do fornecimento de energia elétrica, no art. 210,
igualmente prevê a responsabilidade da distribuidora,
independente de culpa, pelos danos elétricos causados a
equipamentos
instalados
em
unidades
consumidoras,
ressalvadas algumas exceções, dentre elas a inexistência
de nexo causal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dito isso, o caso concreto é de elisão da
responsabilidade da ré, pois está caracterizada a força
maior, o fato da natureza, descargas elétricas ou
atmosféricas (raios) que, segundo as peças acostadas
(laudos, orçamentos e aviso de sinistro), deram causa à
variação de tensão e à queima dos aparelhos segurados.
As
descargas
elétricas,
ainda
que
frequentes, não são intrínsecas ao risco da atividade de
distribuição de energia elétrica. São acontecimentos da
natureza, de força maior, hoje previstos no art. 393 do
Código Civil de 2002 e previstos no art. 1.058, parágrafo
único, do Código de 1916, extrínsecos.
Antigas lições de Arnoldo Medeiros da Fonseca, na monografia “Caso fortuito e teoria da
imprevisão”, Imprensa Nacional, 1943, 2a ed., eram no
sentido de que é sem utilidade a distinção entre força
maior e caso fortuito e têm dois elementos: um interno, de
caráter objetivo, que vem a ser a inevitabilidade do
evento; outro externo, ou subjetivo, que vem a ser a
ausência
de
culpa.
Dizia
ele
que
“...
não há acontecimentos que possam, 'a priori', ser sempre
considerados casos fortuitos; tudo depende das condições
de fato em que se verifique o evento. O que é hoje caso
fortuito, amanhã deixará de sê-lo, em virtude do progresso
da ciência ou da maior previdência humana” (pág. 147).
Tem-se hoje meios de se medir descargas
elétricas (raios), mas ainda não há meios de se prever a
intensidade e os lugares de maior ou menor incidência,
como outros fenômenos derivados de acontecimentos naturais
como a inundação e o terremoto, mais forte do que a
vontade ou a ação do homem.
Os
raios,
portanto,
continuam
sendo
acontecimentos de força maior e têm o poder de romper o
nexo de causalidade, exceto quando distribuidora de
energia elétrica é avisada e não acautela providências.
Carlos Roberto Gonçalves aborda o tema e
conclui que: "Assim, por exemplo, se uma faísca elétrica,
um raio, descobrir ou romper os fios de alta-tensão e
inutilizar os isolantes, não será a empresa fornecedora da
energia elétrica responsabilizada se alguém neles esbarrar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e perecer eletrocutado. A menos que, informada do evento,
não tome urgentes providências para sanar o problema"
(“Responsabilidade Civil”, Ed. Saraiva, 1995, 6a ed., pág
523, n. 107).
A
seguir,
reportando-se
à
doutrina
de
Agostinho Alvim (“Da inexecução das obrigações e suas
consequências”,
Ed.
Jurídica
Universitária,
3a
ed.),
Carlos Roberto Gonçalves pondera que tem-se feito a
distinção entre fortuito interno (ligado à pessoa, ou à
coisa, ou à empresa do agente) e fortuito externo (força
maior, ou “Act of God” dos ingleses). Somente o fortuito
externo, isto é, a causa ligada à natureza, estranha à
pessoa do agente e à máquina, excluiria a
responsabilidade, principalmente se esta se fundar no
risco (ob. cit., pág. 524).
Reconhece-se
o
evento
de
força
maior,
excludente da responsabilidade objetiva da ré, em sendo
fortuito externo, a não ser que tivesse sido ministrada
pela autora a prova de que as descargas elétricas foram
previstas e a ré avisada de molde a providenciar algo em
condições de minorar as consequências.
Sem a prova do nexo causal, conclusiva e
irrefragável, a pretensão da autora é improcedente, mais
ainda pela circunstância de que o contrato de seguro é
daqueles no qual o risco constitui a sua substância;
verificado o sinistro coberto pelo seguro, aleatório e ao
acaso, a obrigação da seguradora é a de indenizar, sub-
rogando-se no direito ao ressarcimento se provar que o
sinistro é imputável a um terceiro.
Provido o recurso da ré, a autora suportará
as custas e despesas processuais, as de reembolso com
atualização
desde
os
desembolsos
e
os
honorários
advocatícios arbitrados por apreciação equitativa, em
razão do pequeno conteúdo econômico (art. 85, § 8o, do
novo CPC), em R$ 1.500,00 a serem atualizados desde este
julgamento, já sopesado o trabalho adicional na fase
recursal para efeito do art. 85, § 11, do novo CPC.
Diante do exposto, dá-se provimento ao
recurso da ré, a cargo da autora os ônus de sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERQUEIRA LEITE
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 31843
Apelação Cível no 1092035-60.2017.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL
Apelado: Alfa Seguradora S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCEDOR
Apesar de concordar com a solução proposta pelo relator
sorteado, des. Cerqueira Leite, declaro voto para esclarecer que também
voto pelo provimento do apelo, decretando a improcedência da ação de
ressarcimento no exercício do direito de regresso, mas por outros
fundamentos, aderindo às razões expostas pelo desembargador Tasso
Duarte de Melo, em sua declaração de voto.
Isso porque reiteradamente venho entendendo que a
ocorrência de descargas elétricas na atmosfera, por meio de raios, não pode
ser considerada caso fortuito ou força maior, na medida em que constitui,
no mínimo, risco da atividade exercida pelas empresas fornecedoras,
podendo ser evitados ou pelo menos minimizados os danos dos
consumidores.
No caso concreto, como o des.Tasso, entendo que a solução
da pendência passa pela análise da suficiência ou não da demonstração
do direito pleiteado.
Por isso é que, com a devida vênia do relator sorteado,
acompanho sua proposta, mas por outros fundamentos, alinhando-me à
declaração de voto do terceiro julgador.
Dou provimento ao apelo, mas por outros fundamentos.
JACOB VALENTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No 1092035-60.2017.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO 35a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL
APELANTE: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
APELADA: ALFA SEGURADORA S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCEDOR No 31186
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos
materiais decorrentes da queima de aparelhos eletroeletrônicos de segurado
da autora, ora Apelada, supostamente provocada por oscilações na rede de
distribuição de energia elétrica da Apelada em razão de falha na prestação do
serviço da concessionária.
O pedido foi julgado procedente em primeiro grau.
O Douto Desembargador Relator Sorteado vota pelo
provimento do recurso para julgar improcedente o pedido inicial, por entender
que os danos foram causados em razão de descargas elétricas atmosféricas
(raios), hipótese de exclusão da responsabilidade civil da concessionária de
energia elétrica Apelante por força maior.
Declaro voto para acompanhar o Douto Relator Sorteado,
mas por fundamento diverso, pelas razões que seguem.
Respeitadas as razões expostas no voto condutor, ainda
que se trate de fato da natureza, as descargas elétricas atmosféricas são
rotineiras e previsíveis, configurando fortuito interno, ou seja, inerente ao risco
da atividade desenvolvida pela concessionária de energia elétrica Apelante, o
que não pode excluir a sua responsabilidade pelos danos causados aos
usuários decorrentes de tal fenômeno.
Nesse sentido, destacam-se os seguintes julgados deste
E. Tribunal:
“REGRESSIVA. SEGURO. DANOS EM APARELHOS ELETRÔNICO
DO SEGURADO, EM RAZÃO DE OSCILAÇÃO DE TENSÃO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PELA RÉ. PRESCRIÇÃO. 1.
Os danos causados aos equipamentos do consumidor,
em razão da oscilação da tensão, devem ser
ressarcidos. 2. Via de regra, um acontecimento
natural como a queda de um raio configura 'força
maior', excludente de responsabilidade. 3. No ramo
explorado
pela
ré
(fornecimento
de
energia
elétrica), todavia, esse tipo de evento faz parte
dos riscos a que está exposta a prestação de
serviços.
4.
Equipara-se,
portanto,
no
nosso
entender, ao fortuito interno (ou seja, fato
inerente aos riscos assumidos no exercício da
atividade a que se prestou). 5. Essa é a razão pela
qual a ela caberia demonstrar que se preparou
adequadamente e se muniu do aparato tecnológico
necessário
para
o
enfrentamento
de
problemas
relacionados com intempéries e seus desdobramentos.
Ônus do qual não se desincumbiu. (...)” (Ap.
1059867-39.2016.8.26.0100, Rel. Melo Colombi, 14a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.
30/05/2017)
(destaques acrescentados)
“Ação
regressiva
de
ressarcimento
de
danos
patrimoniais. Fornecimento de energia elétrica.
(...)
Sobrecarga
na
rede
elétrica.
(...)
Responsabilidade objetiva da concessionária por
danos causados por oscilação na tensão de energia
elétrica,
ainda
que
decorrente
de
descargas
atmosféricas, que constituem fortuito interno e,
portanto, estão dentro do risco da atividade
desenvolvida pela prestadora do serviço público.
Danos devidamente comprovados. Verba devida. (...)”
(Ap. 1008696-43.2016.8.26.0100, Rel. Ruy Coppola,
32a Câmara de Direito Privado, j. 15/12/2016)
(destaques acrescentados)
“Ação
regressiva
de
ressarcimento.
Descarga
elétrica danificando os equipamentos eletrônicos da
segurada da autora. (...) Aplicabilidade da teoria
da responsabilidade civil objetiva, de assunção de
risco
administrativo,
dada
à
qualidade
de
prestadora de serviço público da ré. Exegese no
art. 37, §6o, da Constituição Federal c.c. art. 14
do
CDC.
Picos
de
tensão
constituem
eventos
previsíveis que não configuram força maior ou caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fortuito, por se inserir no risco da atividade
lucrativa explorada pela concessionária, possuindo
meios
de
controlar
a
oscilação
na
tensão.
Precedentes desta Corte e do STJ. (...)” (Ap.
1042085-19.2016.8.26.0100,
Rel.
Francisco
Giaquinto, 13a Câmara de Direito Privado, j.
12/12/2016) (destaques acrescentados)
Assim também já se manifestou o C. STJ:
“... concessionária merece ser responsabilizada
ante sua conduta omissiva e negligente, porquanto a
queda de um raio não é um fenômeno natural, uma vez
que, na qualidade de concessionária de serviço
público de fornecimento de energia elétrica, deve
adotar medidas preventivas, como por exemplo,
instalar dispositivos de segurança eficazes para
controlar a oscilação na tensão da energia elétrica
sobretensão ou subtensão, que pode ser causada por
raio, tendo como consequência, curto circuito e
eventual incêndio.” (AREsp no 139.147/RS, Rel. Min.
Luis Felipe Salomão, j. 25/06/2012)
A Apelante, pois, deve prestar serviços adequados,
eficientes e seguros, aí incluída a colocação de dispositivos de segurança para
a contenção da oscilação de energia na rede ou descargas elétricas.
Assim, apesar da inevitabilidade da incidência de raios na
rede de distribuição de energia, é possível
senão evitar
reduzir
drasticamente os prejuízos causados aos consumidores em casos análogos,
mediante manutenção adequada e utilização de dispositivos de segurança.
Na espécie, entretanto, não há prova do nexo causal
entre os danos elétricos constatados e eventual falha no serviço prestado pela
Apelante.
Com a devida vênia ao entendimento do juízo a quo, os
laudos técnicos que instruem a petição inicial, produzidos por oficinas de
assistência técnica locais (fls. 53/58), são lacônicos, apontando de forma
absolutamente genérica que os danos constatados foram causados por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
descargas elétricas.
Sequer
foram
apresentados
os
fundamentos
que
embasam as conclusões dos laudos, de modo que não é possível concluir
categoricamente que a queima dos aparelhos do segurado da Apelada
decorreu de variação de tensão decorrente de descarga elétrica atmosférica, o
que afasta a pretensão indenizatória, diante da ausência de nexo de
causalidade a justificar a responsabilização objetiva da concessionária do
serviço.
Importa notar que, em vistoria realizada no local pela
empresa contratada para a regulação do sinistro, o perito “percorreu todo
o perímetro da edificação e não encontrou vestígios de
queda de raio” (fls. 41), contrariando a causa dos danos alegada pela
Apelada.
Não é possível, portanto, concluir que a queima dos
aparelhos eletroeletrônicos do segurado da Apelante decorreu de falha na
prestação do serviço de distribuição de energia elétrica, o que afasta a
pretensão indenizatória, diante da ausência de nexo de causalidade a justificar
a responsabilização objetiva da concessionária do serviço.
Sobre o tema, anota-se precedente desta C. Câmara:
“AÇÃO REGRESSIVA. CONTRATO DE SEGURO. Indenização
securitária decorrentes de danos causados em aparelhos eletroeletrônicos que guarneciam as
residências dos segurados da autora em razão de
descarga
elétrica
e
oscilação
na
tensão
do
fornecimento de energia. Ação julgada improcedente.
Insurgência pela seguradora. Prova de pagamento aos
segurados, ônus do qual não se desincumbiu a
autora. Juntada de 'prints' que não servem a
comprovar o efetivo pagamento de indenização, já
que se trata de prova unilateral. Ausência de laudo
apto a atestar a ocorrência de oscilação e/ou
descarga
elétrica.
O
dever
de
indenizar
da
concessionária de energia elétrica pela danificação
de equipamentos do segurado exige a demonstração do
dano suportado, bem como, do respectivo nexo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
causalidade decorrente da falha da atuação da
prestadora
de
serviço
público.
Não
havendo
demonstração de que os equipamentos da segurada
foram danificados por descarga elétrica atmosférica
e em razão da falha da própria rede de fornecimento
da concessionária ré, não se caracteriza o dever de
indenizar,
por
falta
de comprovação nexo de
causalidade. Sentença mantida. Sucumbência majorada. Apelo desprovido.” (Ap.
1124357-36.2017.8.26.0100, Rel. Jacob Valente, j.
14/03/2019) (destaques acrescentados)
Destaca-se, por fim, que não há que se falar em inversão
do ônus da prova com fundamento no art. 6o, VIII do CDC, pois as alegações
da Apelada não são verossímeis ante o frágil conjunto probatório dos autos,
não sendo ela hipossuficiente, posto se tratar de seguradora de grande porte e
que tinha condições técnicas e financeiras de realizar a adequada regulação
do sinistro antes do pagamento da indenização.
Assim, como a Apelada não se desincumbiu do ônus de
provar os fatos constitutivos do seu direito, pois os documentos que instruíram
a petição inicial não se revestem de critérios técnicos objetivos para apurar as
causas dos danos e, assim, demonstrar o nexo de causalidade entre os danos
e suposta falha no serviço de distribuição de energia, de rigor a reforma da r.
sentença para julgar improcedente o pedido.
Diante do exposto, feita a ressalva acima, acompanho
o voto condutor para dar provimento ao recurso a fim de reformar a r.
sentença para julgar improcedente a pretensão deduzida em juízo.
TASSO DUARTE DE MELO
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ ANTONIO CERQUEIRA LEITE
11DD7083
8
8
Declarações
de Votos
JOSE JACOB VALENTE
11DEAE7B
9
13
Declarações
de Votos
TASSO DUARTE DE MELO
11FF621B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1092035-60.2017.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.